Tribunal: TJSP
Processo: 1028893-06.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Restrita a discussão sobre o ônus da sucumbência ante o reconhecimento dos embargados de que o imóvel constrito é de propriedade da embargante e não dos executados ou do terceiro que em favor destes indicou o bem à parte exequente ora também embargada. Hipótese, porém, em que igualmente é incontroversa a falta de registro da escritura de compra e venda ou mesmo a averbação

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Restrita a discussão sobre o ônus da sucumbência ante o reconhecimento dos embargados de que o imóvel constrito é de propriedade da embargante e não dos executados ou do terceiro que em favor destes indicou o bem à parte exequente ora também embargada. Hipótese, porém, em que igualmente é incontroversa a falta de registro da escritura de compra e venda ou mesmo a averbação do compromisso a favor da embargante na matricula do imóvel. Penhora do imóvel que a rigor foi requerida tão somente porque a embargante não registrou a compra do imóvel na matricula, dando publicidade e efeito erga omnes ao ato inter partes de transferência de domínio. Assim, aplicando-se o próprio princípio da causalidade, cabe a embargante responder pelo ônus da sucumbência, porquanto da sua própria conduta omissa e negligente nasceu a necessidade de manejo dos embargos para afastar a constrição. Assente a jurisprudência nesse sentido. Inversão da sucumbência em favor dos embargados Arnaldo e T&M e seus patronos, sem se falar, contudo, em majoração da verba honorária. Não conhecimento do recurso interposto pelo Banco Mercantil do Brasil, uma vez que não houve a regularização da representação processual, nos termos do art. 76, §2o, I, do CPC. – NÃO SE CONHECE DO RECURSO DO BANCO E DÁ-SE PROVIMENTO AO APELO DOS COEMBARGADOS